Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-71.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Membros superiores e coluna. Lesões que seriam decorrentes das atividades exercidas. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação de necessidade de nova perícia a ser realizada por médico especialista. Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Membros superiores e coluna. Lesões que seriam decorrentes das atividades exercidas. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação de necessidade de nova perícia a ser realizada por médico especialista. Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Vistor judicial concluiu inexistir doença incapacitante atual. Ônus da prova do autor. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção. Benefício indevido. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Recurso improvido.